Tribunal: TJSP
Processo: 1003655-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, devido a agressões praticadas por agente escolar contra o autor, aluno de escola estadual. Apurou-se que a servidora teria desferido tapas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, devido a agressões praticadas por agente escolar contra o autor, aluno de escola estadual. Apurou-se que a servidora teria desferido tapas no autor, dentro da sala do vice-diretor, quando reunidos para tratar de provocações do autor contra a servidora. O autor busca majoração da indenização para R$ 15.000,00 e aumento dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na adequação do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade objetiva do Estado foi reconhecida devido à conduta agressiva da servidora, com nexo causal estabelecido entre o ato e o dano, questão incontroversa nos autos.
O valor de R$ 10.000,00 foi considerado adequado, atendendo ao binômio de compensação e repressão, sem enriquecimento sem causa.
Como extraído da prova dos autos, houve a imediata tomada de providências por parte do vice-diretor, os fatos se deram em contexto de reiterada animosidade entre os envolvidos, sem exposição pública e sem lesão física grave.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 3o.